Tribunal: TJMT
Processo: 1025960-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025960-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALE DO GUAPORE LTDA - CNPJ: 10.202.260/0001-01 (APELADO), MONICA GRASIELA DE MATIAS - CPF: 638.969.902-68 (ADVOGADO), W FABRIN DA SILVA - ME - CNPJ: 10.332.604/0001-99 (APELANTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por W FABRIN DA SILVA - ME contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por VALE DO GUAPORÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA, visando à constituição de título executivo judicial referente a cheque prescrito no valor de R$ 24.500,00. A sentença rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente a ação monitória e condenou a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas documental e testemunhal requeridas pela parte ré, sob o argumento de inexistência de vínculo jurídico entre as partes que justificasse a emissão do cheque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória pode ser ajuizada com base em prova escrita sem eficácia executiva, como cheque prescrito, não sendo exigida a demonstração do negócio jurídico subjacente, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A oposição de embargos monitórios constitui modalidade de defesa ampla, permitindo ao réu alegar qualquer matéria que seria deduzida no procedimento comum.

5. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1094571/SP), afasta a obrigatoriedade de demonstração da origem da dívida em ação monitória fundada em cheque prescrito emitido pelo devedor.

6. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando o juiz, diante da suficiência da prova documental, julga antecipadamente a lide, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

7. O cheque apresentado nos autos, emitido pela parte autora e nominado à parte requerida, constitui prova escrita idônea a embasar a ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível o julgamento antecipado da lide em ação monitória fundada em cheque prescrito quando a prova documental é suficiente para formação do convencimento judicial.

2. Em ação monitória ajuizada com base em cheque prescrito contra o emitente, é desnecessária a demonstração do negócio jurídico subjacente à emissão do título.

3. O indeferimento de produção probatória, quando a controvérsia se limita à existência de dívida evidenciada por cheque, não configura cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
W FABRIN DA SILVA - ME
, contra sentença proferida na “Ação Monitoria” ajuizada pela parte recorrida
VALE DO GUAPORE LTDA
-
objetivando a constituição de crédito decorrente de inadimplência da requerida, no montante de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) representados por cheque
- perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Em sentença (ID.

287763855 - ID de origem 161138846
) o magistrado
a quo

rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória proposta
, constituindo em título executivo judicial no valor original de 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

Por fim, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação, e, em suas razões
, (ID.

287763862 - ID de origem 175131921
), sustenta cerceamento de defesa, argumentando que foram indeferidas provas essenciais à elucidação dos fatos, como a oitiva de testemunhas e a juntada de nota fiscal e recibo de entrega, cujo cumprimento havia sido determinado judicialmente à parte adversa, mas não foi atendido.

Argumenta que havia requerido a produção de prova testemunhal, especialmente a oitiva dos sócios-proprietários da empresa apelada e de seus funcionários, além da juntada de nota fiscal e comprovante de recebimento dos produtos supostamente adquiridos. Afirma que a dilação probatória é imprescindível à análise da existência ou não da relação jurídica entre as partes.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por VALE DO GUAPORÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA em face de W. FABRIN DA SILVA, nome fantasia CASA DO LANCHE, objetivando o adimplemento do montante de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), valor este consubstanciado em cheque prescrito, anexando à petição inicial.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação alegando cerceamento de defesa, por não ter sido permitida a produção de provas essenciais, como a oitiva de testemunhas e a juntada de documentos requisitados à parte adversa, sustentando que tais elementos seriam imprescindíveis para demonstrar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Nesse panorama, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (Código de Processo Civil, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“Os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

Diferente de uma contestação comum, os embargos monitórios podem incluir qualquer argumento que poderia ser utilizado em uma ação ordinária, visto que essa é principal oportunidade que o acionado tem para impugnar o pleito monitório.

No caso concreto
, pretende o recorrente demonstrar a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não teria sido oportunizada a comprovação da ausência de vínculo jurídico com a parte
ex adversa
, dada a alegada inexistência de demonstração da relação subjacente entre as partes constantes no título cambiário.

Nas razões recursais não há qualquer alegação de falsificação de assinatura, fraude ou furto. A argumentação da apelante está exclusivamente centrada na inexistência de relação jurídica que justifique os cheques apresentados na ação monitória, com foco no cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de produzir prova testemunhal e documental.

A simples afirmação de cerceamento de defesa, sob o argumento de indeferimento de produção das provas previamente solicitadas, não configura, por si só, cerceamento do direito de defesa, sobretudo quando se trata de ação monitória fundada em prova escrita, situação em que não se exige instrução probatória.

Com efeito, verifica-se sob ID. 287762411 – Pág. 1 o cheque apresentado para embasar a presente ação monitória, emitido pela própria parte autora e nominado à parte requerida. Tal circunstância, por si só, afasta a exigência de demonstração do vínculo obrigacional subjacente.

A jurisprudência pacificada da Corte Superior, firmada em sede de recurso especial repetitivo, preleciona que, nas ações monitórias baseadas em cheque prescrito ajuizadas contra o emitente, não se exige a indicação do negócio jurídico subjacente à emissão do título.

A corte superior coaduna:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. SÚMULA No 7/STJ. PAGAMENTO. PROVA. RECIBO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. ORIGEM DA DÍVIDA. PROVA PELO CREDOR. DESNECESSIDADE.
1. É possível o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. A inversão do julgado no ponto encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 2. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido enseja a incidência, por analogia, da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 3.
Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória, o credor não precisa provar a origem da dívida
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 788951 SP 2015/0247398-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016) (g.n).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, no âmbito do julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de que "Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
" (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 14/02/2013). (g.n).

Desse modo, não se constata cerceamento de defesa
, uma vez que o julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias apresentadas, não implicou prejuízo ao exercício do contraditório ou à ampla defesa.

Ademais, como se vê, é desnecessária a demonstração do negócio jurídico que deu origem à dívida em debate
,

tendo em vista que, nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito ajuizadas contra o emitente, dispensa-se a comprovação do vínculo subjacente à emissão do título, conforme entendimento pacificado nesta Corte Superior.

Portanto, a prova documental apresentada é suficiente para demonstrar a existência da dívida, eis que inexistente qualquer indício de excludente do débito exigido. Assim, os documentos são considerados válidos e eficazes para embasar a constituição do título executivo judicial.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
para manter hígida a sentença recorrida.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025